Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-10.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004723-10.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 064.812.681-17 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada declarando a inexigibilidade do débito e fixando o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1004723-10.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

Agravante(s):

Nu Pagamentos S.A

Agravada(s):

Larissa Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Reclamante e declarou a inexigibilidade do débito discutido e fixou o valor do dano moral.

A parte Agravante alega que foram ignorados os meios de provas juntados aos autos. Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada para julgar improcedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 296,65, datado em 08/06/2022.

Em contrapartida a reclamada em sua defesa alega que a dívida é legítima, apresentando apenas selfie, documento pessoal da autora e faturas sem utilização ou pagamentos, assim, entendo que tal prova não é suficiente para demonstrativo do débito questionado, dessa forma, não se desincumbiu do ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 385, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, se inexistir negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Em relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O relator pode, monocraticamente, negar e dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” e inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, dou-lhe parcial provimento para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 296,65, datado em 08/06/2022, e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).”.

Em que pese às alegações da Agravante, observo nos autos que esta não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação discutida, isto porque, a reclamada, ora Agravante, alega que o débito é oriundo do inadimplemento de cartão de crédito, contudo, limitou-se a simples juntada de extrato e fatura sem utilização, que não comprovam a contratação e utilização do referido cartão.

Cabe destacar que, na inicial e em sede de impugnação a contestação, a autora informa que encaminhou documentação para abertura de conta virtual, mas que não contratou quaisquer serviços de crédito, portanto, entendo que caberia a Agravante comprovar a contratação de seus serviços, sendo insuficiente o conjunto probatório, vez que o débito discutido é diverso aos meios de provas.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025